Tribunal: STF
Processo: RE 1391206
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Fundo Único de Previdência Social do estado do Rio de Janeiro interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 8) contra acórdão do tribunal estadual respectivo cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial (eDOC 2):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. FALECIMENTO DA CREDORA. HABILITAÇÃO DIRETA DOS HERDEIROS DA FALECIDA PENSIONISTA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CADA HERDEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO STF SOB O TEMA 148 DO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. […]



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceitos constitucionais ao abonar o fracionamento de crédito em execução endereçado à falecida Eunice Pires Chaves, de modo que a quitação fosse efetuada por requisição de pequeno valor endereçada a cada um dos seus herdeiros.



    Sustenta que “em razão do óbito da exequente, foi transmitido aos seus herdeiros, desde aquela data, o conjunto patrimonial da falecida”, porém tal fato “em nada interfere na natureza e na origem do crédito exequendo. O direito inscrito no título judicial, e que gerou a presente cobrança, permanece sendo aquele oriundo da relação previdenciária mantida pela pensionista falecida”.



    Conclui, assim, que “tal fracionamento é vedado pelo art. 100, § 8º, da CRFB/88 e art. 87, I, do ADCT, já que não se admite o pagamento aos herdeiros da falecida exequente por meio de RPV’s próprios, representando a sucessão da autora, a única a ter direito subjetivo reconhecido no título judicial”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a reforma do acórdão recorrido, pois observo que, no âmbito de julgamento do Tema n. 148 da repercussão geral (RE 568.645), sob relatoria da ministra Cármen Lúcia, o Plenário firmou tese no sentido “de que a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. O acórdão foi assim ementado:



    REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356.



    2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    No entanto, o caso dos autos não se refere a litisconsórcio facultativo, ou seja, não se trata de vários créditos resultante de relações jurídicas autônomas, mas de crédito único constituído em nome da falecida autora, o que denota a impossibilidade de fracionamento do valor da execução com o objetivo de efetuar o pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, sob pena de, em entendimento contrário, haver a violação ao contido no § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no RE 1.298.635, ministra Rosa Weber; no RE 1.270.505 AgR, ministro Edson Fachin; no RE 1.263.932 AgR, ministra Cármen Lúcia; e no RE 1.335.833, de minha relatoria.



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o fracionamento do crédito, de modo que a definição da modalidade de quitação – precatório ou requisição de pequeno valor – considere o valor total em execução endereçado ao espólio recorrido.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator